Tribunal: TJMT
Processo: 1024264-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024264-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), JANAINA VIEIRA HADDAD - CPF: 008.312.901-45 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES MAGALHAES LIMA VERDE - CPF: 442.633.681-34 (AGRAVADO), JACQUELINE MARIA VIEIRA HADDAD - CPF: 073.127.327-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JENNIFER VIEIRA HADDAD - CPF: 004.812.531-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JEANINE VIEIRA HADDAD - CPF: 696.967.641-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DEJEAN JOSÉ HADDAD registrado(a) civilmente como JEAN JOSE HADDAD - CPF: 086.147.411-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), JEANINE VIEIRA HADDAD - CPF: 696.967.641-20 (AGRAVANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — INVENTÁRIO — ACORDO EXTRAJUDICIAL SUCESSÓRIO — NULIDADE — LEVANTAMENTO DE VALORES — MANUTENÇÃO — ENTREGA DE BENS SOB PENA DE MULTA – IMPUGNAÇÃO AS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES — CERCEAMENTO VERIFICADO — DEVIDO PROCESSO LEGAL — CONTRADITÓRIO —
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

O acordo extrajudicial sucessório é nulo quando veicula renúncia de direitos hereditários sem observância da forma solene exigida pelo art. 1.806 do Código Civil.

A liberação de valores à viúva meeira deve ser mantida, pois refere-se a valores incontroversos e encontra respaldo no direito de meação, conforme art. 1.829, I, do CC.

A determinação judicial de entrega de posse de bens em inventário, com imposição de multa e cominação penal, deve observar o contraditório, a fundamentação adequada e a individualização dos bens controvertidos, sob pena de nulidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1024264-13.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

JANAINA VIEIRA HADDAD E OUTRAS

AGRAVADA:

MARIA DE LOURDES MAGALHAES LIMA VERDE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JANAÍNA VIEIRA HADDAD
,
JAQUELINE MARIA VIEIRA HADDAD
,
JEANINE VIEIRA HADDAD
e
JENNIFER VIEIRA HADDAD
, contra decisões proferidas pelo MM. Juiz
Luís Fernando Voto Kirche
, da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Inventário no 1000149-38.2021.8.11.0041, de
JEAN JOSÉ HADDAD
, que determinou que as herdeiras entregassem à inventariante a posse dos móveis e imóveis listados nas primeiras declarações, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) e crime de desobediência, além de obrigá-las à prestação de contas em 30 dias; e a decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelas ora agravantes, apenas para ajustar a questão da prestação de contas; por consequência, reconheceu a nulidade do acordo e determinou a liberação de valores incontroversos em favor da viúva/agravada
MARIA DE LOURDES MAGALHAES LIMA VERDE
, e por consequência, o prosseguimento regular do inventário.

Em suas razões recursais, as agravantes alegam que o juízo já havia decidido anteriormente pela necessidade de ação própria para discutir a validade do acordo extrajudicial sucessório, remetendo a controvérsia às vias ordinárias, decisão esta que não foi objeto de recurso pela inventariante.

Entendem que a revogação posterior dessa decisão, mediante embargos de declaração com efeitos infringentes, violaria a preclusão prevista no art. 505 do CPC.

Sustentam que a declaração de nulidade do acordo por suposto vício de consentimento (dolo) demanda ampla dilação probatória e contraditório, devendo ser ajuizada ação anulatória própria, nos termos do art. 612 do CPC.

Afirmam que não houve qualquer renúncia à herança por parte da agravada, que inclusive recebeu a quantia de R$335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais) no ato do acordo, valor superior ao que lhe caberia, caracterizando aceitação e não renúncia.

Destacam que o acordo foi celebrado por pessoas capazes, assistidas por advogados, representando legítima manifestação de vontade, pois a homologação chegou a ser requerida pela própria inventariante, configurando comportamento contraditório vedado pelo princípio do
venire contra factum proprium
.

Argumentam que a inventariante, que antes pleiteara a homologação do acordo, passou a alegar vício de consentimento após arrependimento, o que representaria alegação de própria torpeza e litigância de má-fé.

Apontam ilegalidade na autorização de levantamento imediato da importância de R$325.750,00 (trezentos e vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta reais) provenientes da venda de bem particular do
de cujus
, valores que já teriam sido objeto de destinação prévia no acordo, sendo descabida liberação antecipada antes do julgamento das impugnações.

Sustentam nulidade da decisão que determinou a entrega da posse de bens em cinco dias, sob pena de multa diária e crime de desobediência, sem prévia oitiva das agravantes, violando os arts. 9o e 10 do CPC e o art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Alegam que a decisão se limita ao dispositivo, sem demonstrar as razões de convencimento, descumprindo o dever de fundamentação (art. 93, IX, CF; art. 489, §1o, I e II, CPC).

Argumentam que a ordem de entrega de todos os bens é genérica e impossível de cumprimento, especialmente porque alguns bens já estão na posse da própria inventariante, e outros são de propriedade exclusiva das agravantes.

Afirmam que foram indevidamente incluídos no inventário bens próprios das agravantes, como terrenos e veículos, sem que fosse apreciada a impugnação apresentada.

Requerem inicialmente a concessão de efeito suspensivo para suspender a execução das decisões agravadas, ante risco de dano irreversível pelo levantamento de valores e pela aplicação diária de multa.

Forte nesses argumentos, pedem a reforma da decisão agravada para reconhecer a validade do acordo extrajudicial sucessório; e por consequência, impedir o levantamento de valores e bens, antes da solução definitiva do inventário e revogar a multa diária arbitrada; e ainda, reconhecer a ilegalidade da inclusão de bens particulares das agravantes no inventário (Id. 301368863).

Preparo devidamente recolhido no Id. 301668389.

O efeito suspensivo vindicado foi por mim
indeferido
em 28/07/2025, conforme decisão Id. 302752885.

Desta decisão foram opostos embargos declaratórios e agravo interno, respectivamente, por Jeanine e Janaina Haddad, seguindo-se de contrarrazões da parte agravada aos embargos em Id. 308020356 alegando ausência de vícios, sendo os aclaratórios rejeitados e o interno não conhecido, ante a violação ao princípio da unirrecorribilidade, conforme Id. 305836376.

Quanto ao não conhecimento do agravo interno, a agravante Janaina opôs novos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados monocraticamente em Id. 308687381.

Contraminuta acostado no Id. 314206853, em que refuta os argumentos expendidos pelas recorrentes, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da decisão singular.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do
Dr. Flávio Cezar Fachone
, deixa de se manifestar por ausência de interesse ministerial (Id. 311610853).

Em Id. 314941364, a recorrente Janaina interpôs novo agravo interno, insurgindo-se contra
decisum
que outrora não conheceu do recurso anterior por ela manejado, ainda pendente de análise.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à insurgência das agravantes contra decisões que, no curso do inventário dos bens deixados por Jean José Haddad, declararam a nulidade do acordo extrajudicial sucessório, determinaram o levantamento de valores em favor da inventariante/viúva meeira e ordenaram a entrega da posse de bens móveis e imóveis, sob pena de multa diária e crime de desobediência.

Das decisões agravadas, cito a parte que importa:

-
Decisão agravada de Id. 184892642
:

“Defiro o pedido da parte MARIA DE LOURDES MAGALHÃES HADDAD (Id. 181559712) para determinar que se proceda a intimação dos demais herdeiros para que apresentem contrarrazões aos Embargos de Declaração ( Id. 135459736) no prazo legal, diante da determinação constante no Agravo de Instrumento no 1019380-72.2024.8.11.0000.

Defiro o pedido da Inventariante para determinar a intimação dos herdeiros para que entreguem a posse dos móveis e imóveis mencionados nas Primeiras

Declarações
, conforme mencionado na petição ( Id. 181559712), a Inventariante para que a mesma, na qualidade de administradora dos bens do espólio, possa exercer o seu múnus até posterior deliberação; ou, esclareçam no prazo de 05 ( cinco) dias quanto a sua impossibilidade; sob pena de crime de desobediência e multa diária no importe de R$ 1.000,00 ( um mil reais).

Deverão os herdeiros prestar contas no prazo de 30 (trinta) dias da gestão dos referidos imóveis.

Intime- se.

Cumpra-se.”
(destaquei)

-
Decisão agravada de id. 200118208
:

“Trata-se de pedido de abertura de Inventário de Jean José Haddad representado por Maria de Lourdes Magalhães Haddad (ID n.o 61587664).

Os embargos de declaração cabem quando no pronunciamento jurisdicional houver omissão, contradição, obscuridade ou quando existir questão ou ponto o qual poderia o magistrado pronunciar de ofício. (art. 1.022 do CPC).

Neste sentido, segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos declaratórios têm finalidade de completar uma decisão omissa ou, ainda aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Código de Processo Civil Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3a edição, pag. 781).

1. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID no 135459736

Inicialmente,
chamo o feito à ordem para revogar a decisão de ID no 133793671, que remeteu o questionamento às vias ordinárias, para deliberar sobre a questão, já que compete ao juiz do inventário decidir todas as questões de direito levadas a seu conhecimento
(art. 612 do C.P.C.).

Pela análise do Termo de Acordo Extrajudicial Sucessório verifico que houve renúncia de forma totalmente ineficaz do direito de inventariante. Vejamos a doutrina:

[...]

“Embora a tendência legislativa se empenhe na liberdade das formas, determinados negócios jurídicos só terão eficácia quando for observado o conjunto de solenidades determinadas por lei. Para prova e validade da exteriorização de certos negócios jurídicos a forma especial é imprescindível, sob os riscos de ser o ato considerado nulo. Paulo Nader alerta para a improbidade da expressão instrumento público utilizada no Artigo 1.806 do Código Civil, que é gênero do qual a escritura pública é uma das suas espécies, quando na prática a renúncia só se verifica por escritura pública ou por termo nos autos.

O formalismo para a validade dos atos jurídicos perdeu sua importância com o Código Civil de 2002, e esse afrouxamento dos negócios solenes é claramente retratado pelo art. 107 do Diploma Civil, que privilegia o “princípio da liberdade da forma“, do consensualísmo, reservando os negócios solenes como uma exceção à regra geral, conforme indica o art. 108 do Código Civil, ao consignar como pressuposto de validade da renúncia de direitos reais sobre bens imóveis o uso da escritura pública. Reitera a exigência de formalidade especial o art. 1.806 do Código Civil, ao exigir a escritura pública ou o termo judicial firmado nos autos do inventário como únicos instrumentos eficazes para a renúncia de herança.” (“Sucessão Legítima”, Editora Forense, ed. 2019, Rolf Madaleno, p.135/135).

[...]

Ademais, a doutrina de Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald[1] ensinam sobre os requisitos da renúncia, principalmente sobre o requisito formal.

Vejamos, ainda, o entendimento do S.T.J.:

“Para além disso, observando a natureza imóvel da herança, a sua renúncia há de ser efetivada, sempre, de maneira expressa, realizada por instrumento público ou termo judicial, independendo de homologação do juiz, em qualquer caso, como assinalado alhures, até mesmo por se tratar de exercício de um direito potestativo.

É que, ao contrário da aceitação que pode ser tácita ou presumida, a renúncia é um ato solene, obedecendo à forma exigida por lei, sob pena de nulidade (CC, art. 166, IV), não produzindo qualquer efeito. De modo contundente, Washington de Barro Monteiro já alertava não poder a renúncia ser “inferida de simples conjetura“, reclamando “ato positivo da vontade de renunciar e exigindo solenidade“. Portanto, nesse caso, a vontade manifestada por instrumento particular não tem validade.

Bem se reconheceu, na jurisprudência superior, que “a renúncia depende de ato solene, a saber, escritura pública ou termo nos autos de inventário; petição manifestando a renúncia, com promessa de assinatura do termo judicial, não produz efeitos sem que essa formalidade seja ultimada” (STJ, Ac. Unân. 3a T., REsp. 431.695/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 21.5.02, DJU 5.8.02, p. 339, in RSTJ 163:321).

Portanto,
declaro nulo o termo de acordo extrajudicial sucessório, com fundamento nos arts. 166, IV e V, C/c 1.806 do Código Civil.

Reconheço que houve omissão sobre a análise do pedido de ID no 131293477, para autorizar o levantamento da referida importância a favor da inventariante.

Determino que o valor de R$ 325.750,00 (trezentos e vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta reais) sejam transferidos
para a Conta Corrente no 48110-6, Agência no 2373-6, Banco do Brasil, de titularidade de MARIA DE LOURDES MAGALHÃES HADDAD, inscrita no CPF no 442.633.681-34.

ANTE O EXPOSTO e, com tais considerações, por força do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, dando regular prosseguimento do feito.

2. DOS EMBARGOS DE ID no 189485222

A Herdeira JACQUELINE MARIA VIEIRA HADDAD opôs embargos de declaração (ID no 189485222), para: i) revogar a decisão de ID no 184892642; ii) a prestação de contas deve ser objeto de ação autônoma (ação de exigir contas).

Em relação ao item “i”, não vislumbro erro material, omissão, contradição, obscuridade ou qualquer matéria que possa ser apreciada de ofício. Ademais, deverá a parte utilizar-se da via recursal para alterar a decisão embargada. Por essas razões, rejeito o item “i”.

Quanto ao item “ii”, a prestação de contas deve ser objeto de ação autônoma, já que o pedido de ação de exigir contas se trata de procedimento especial (art. 550 do C.P.C.). Portanto, acolho o item “ii”.

ANTE O EXPOSTO e, com tais considerações, por força do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, dando regular prosseguimento do feito.

Intime-se.”
(destaquei)

As agravantes, em suas razões recursais, sustentam, inicialmente, que o
acordo extrajudicial sucessório
firmado entre as partes é válido e eficaz, porquanto celebrado por pessoas plenamente capazes, todas assistidas por advogados constituídos, representando legítima manifestação de vontade.

Alegam que não se tratou de renúncia de herança pela viúva, mas sim de composição entre herdeiros e meeira, inclusive com o recebimento imediato, pela inventariante, da quantia de R$335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais), valor superior ao quinhão que lhe caberia em tese, o que caracterizaria aceitação e não renúncia.

A decisão recorrida, contudo, entendeu que o ajuste celebrado entre as partes configurou renúncia de direitos hereditários pela viúva meeira em favor das herdeiras, realizado por meio de instrumento particular, em desconformidade com o artigo 1.806 do Código Civil
, que impõe a exigência de escritura pública ou de termo judicial para que tal renúncia tenha validade.

Ainda que as agravantes defendam tratar-se de simples transação de natureza patrimonial, e não de renúncia, a análise mais aprofundada dessa alegação pressupõe dilação probatória, sobretudo para apurar a qualificação jurídica do pacto, a equivalência econômica entre os quinhões e a observância dos requisitos formais do ato, de modo que, no ponto, não merece qualquer reparo da decisão atacada.

No mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência recente do Tribunal de Justiça de São Paulo entendimento segundo o qual:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO
. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS.
ESCRITURA PÚBLICA. REQUISITO IMPRESCINDÍVEL À VALIDADE DO ATO JURÍDICO
. 1. A escritura pública é da essência do ato de cessão de direito hereditário, nos termos do art. 1.793 do Código Civil de 2002. Esta exigência expressa do atual Código já se aplicava sob a vigência da Lei Civil anterior, porque o direito à sucessão aberta era considerado bem imóvel pelo art . 44, inc. III, do Código Civil de 1916, e assim persiste no atual Diploma (art. 80, inc. II). 2.
Imprescindível a escritura pública para a cessão de direito hereditário em homenagem à formalidade dos negócios jurídicos que modificam os bens imóveis
. 3. Recurso não provido.”
(TJ-DF 07109935520248070000 1898410, Relator.: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 25/07/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 13/08/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário –
Decisão que decretou a nulidade do acordo extrajudicial firmado entre a viúva meeira e os herdeiros acerca da partilha dos bens
– Irresignação – Não acolhimento –
Acordo extrajudicial entabulado por meio de instrumento particular em que a viúva meeira renuncia a direitos
– Direito à sucessão aberta é considerado bem imóvel, nos termos do disposto no art. 80, II do CC, cuja transmissão exige escritura pública –
Partilha amigável que pode se dar por escritura pública, termo nos autos do inventário, ou escrito particular, homologado pelo juiz
– Inteligência do art. 2015, do CC – Alegação da viúva que a assinatura do documento se deu mediante má-fé dos herdeiros, com manifestação expressa nos autos contra a disposição da sua meação – Descabida a subsistência da avença, cabendo o regular prosseguimento do inventário - RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2137797-81.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 12/06/2024, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)

Da mesma forma, no que concerne ao
levantamento da quantia de R$325.750,00
(trezentos e vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta reais)
em favor da inventariante recorrida, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser preservada.

Isso porque a viúva meeira, na qualidade de coproprietária dos bens do casal, tem direito imediato à sua meação, nos termos do artigo 1.829, I, do Código Civil, o que não se confunde com a partilha da herança.

O valor em questão refere-se a bem de titularidade exclusiva do falecido, mas, no ato do ajuste entre as partes, ficou incontroverso que a inventariante já havia adimplido parte substancial das obrigações relativas ao imóvel e, portanto, fazia
jus
ao recebimento da quantia ora discutida.

Desse modo, a manutenção da decisão agravada quanto à liberação do valor atende aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da segurança jurídica, preservando o equilíbrio da relação sucessória e evitando o enriquecimento sem causa das herdeiras em detrimento da viúva meeira.

No tocante à
entrega da posse de bens
, as recorrentes aduzem que a decisão recorrida violou frontalmente a regra da indivisibilidade da herança até a partilha, prevista no art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil, que dispõe expressamente que, até a partilha, os direitos dos coerdeiros sobre o acervo hereditário regulam-se pelas normas do condomínio.

A questão posta exige o equilíbrio entre duas ordens normativas complementares.

A primeira é a que estabelece o regime de administração do acervo hereditário: “
Incumbe ao inventariante: (...) II – administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem
” (CPC, art. 618, II).

A segunda é a que disciplina, no processo civil constitucional, o modo de produção dos atos jurisdicionais, impondo contraditório substancial e fundamentação adequada como requisitos de validade: “
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
” (CPC, art. 9o); “
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar
” (CPC, art. 10); e “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões
” (CF, art. 93, IX), padrão densificado no art. 489, § 1o, do CPC.

O conflito aparente entre a necessidade de assegurar ao inventariante a posse e guarda dos bens do espólio e a tutela das garantias processuais resolve-se pela precedência metodológica do devido processo, porque a própria eficácia do art. 618, II, depende de prévia identificação e delimitação jurisdicional dos bens que, de fato, integram o monte partível, sob pena de entrega coercitiva de bens não pertencentes ao acervo, de nulidade por decisão surpresa e de inexecução prática do comando.

No caso concreto, as agravantes demonstram, com base nos autos, que a ordem de entrega foi emitida
antes
do julgamento das impugnações às primeiras declarações e sem específica individualização dos bens cuja posse se pretendia transmitir, alcançando bens que elas qualificam como particulares, em especial terrenos compromissados em nome de Janaína desde 2012, cuja inclusão no inventário é controvertida.

A ausência de prévia resolução dessas impugnações e a generalidade do dispositivo judicial conduz a três vícios
.

Primeiro, a violação ao contraditório substancial e à vedação de decisão surpresa, porque a determinação, de forte carga coercitiva, foi proferida sem que as agravantes fossem previamente ouvidas na extensão necessária para influenciar o resultado (CPC, arts. 9o e 10), circunstância reconhecida, inclusive, quando da cassação anterior por vício procedimental na mesma marcha processual.

Segundo, a deficiência de fundamentação, porquanto o pronunciamento limitou-se ao dispositivo, sem explicitar, em diálogo com as teses defensivas e as impugnações pendentes, por que todos os bens listados nas primeiras declarações deveriam ser imediatamente restituídos, bem como sem justificar a adequação e proporcionalidade da multa diária de R$1.000,00 (mil reais) como meio executivo (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o).

Terceiro, a inexequibilidade material do comando, uma vez que, conforme narrado nos autos, parte dos bens já se encontraria na posse da própria inventariante, enquanto outros estariam sob posse das herdeiras por título que reputam próprio, de modo que a ordem genérica fracassa em definir o objeto, o prazo e o modo de cumprimento, criando risco de sanção por evento impossível ou juridicamente indevido.

Não se desconhece, nem se minimiza, a força normativa do art. 618, II, do CPC, invocado pela inventariante, pois o

inventariante é o administrador legal do espólio e, como tal, deve zelar pelos bens, podendo requerer tutela possessória em favor do acervo e contra terceiros, inclusive herdeiros, quando caracterizados os requisitos legais.

Todavia, essa prerrogativa não se converte em autorização genérica para imissão coercitiva na posse de todo e qualquer bem descrito nas primeiras declarações, quando há impugnações substanciais sobre titularidade e sobre a própria integração de determinados bens ao acervo.

O art. 1.784 do Código Civil dispõe que “
aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários
”, e o art. 1.791, parágrafo único, estabelece que “
até a partilha, o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio
”.

Esses dispositivos, embora reafirmem a comunhão hereditária, pressupõem, para a prática de atos executivos de entrega de posse, a mínima certeza judicial de que os bens são, efetivamente, hereditários.

A atividade jurisdicional, nesse ponto, não pode prescindir da precedente cognição sobre as impugnações, sob pena de atingir bens extra
hereditatem
e de violar o devido processo legal (CF, art. 5o, LIV e LV).

A decisão recorrida tinha como finalidade legítima permitir que a inventariante exercesse o múnus de administração previsto no art. 618, II, do CPC.

O meio utilizado, contudo, consistiu em ordem genérica e imediata de entrega da posse de todos os bens arrolados, acompanhada da fixação de multa diária e da ameaça de responsabilização criminal, sem que houvesse prévia resolução das impugnações apresentadas nem individualização das situações fáticas envolvidas.

À luz da Constituição e da legislação processual, tal medida mostra-se incompatível, pois desrespeita o contraditório substancial, previsto nos arts. 9o e 10 do CPC, bem como a exigência de fundamentação analítica constante do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489, § 1o, do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO -
PRIMEIRAS DECLARAÇÕES - IMPUGNAÇÃO - PEDIDO NÃO ANALISADO - CERCEAMENTO DE DEFESA
- RECURSO PROVIDO. O pedido de retificação das primeiras declarações deve ser analisado, vez que tempestivamente apresentado, não havendo, portanto, que se falar em ocorrência de preclusão, sob o risco de negativa da prestação jurisdicional e cerceamento de defesa. Recurso provido.”
(TJ-MG - AI: 15846673620228130000, Relator.: Des.(a) Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 24/08/2023, 4a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/08/2023)

Assim, não se nega a prerrogativa da inventariante de administrar o espólio, mas se rejeita a técnica decisória adotada, que deve ser substituída por procedimento escalonado, vinculado à solução prévia das controvérsias pendentes e à individualização dos bens, com adequação dos meios executivos ao caso concreto.

Por consequência, a solução proporcional é a reforma parcial do
decisum
para, preservada a competência do juízo do inventário, determinar que, em primeiro lugar, julgue, com contraditório pleno, as impugnações às primeiras declarações que questionam a integração e a titularidade dos bens indicados, inclusive aqueles apontados como particulares das agravantes.

Definido, por decisão fundamentada, o rol dos bens efetivamente pertencentes ao espólio, caberá ao magistrado, em segundo lugar, individualizar os bens cuja posse deva ser restituída, fixando prazo razoável, etapas de cumprimento, eventual necessidade de reforço policial ou de expedição de mandado, e modulando, de modo proporcional e motivado, eventual multa diária, com indicação clara do termo inicial, dos destinatários do comando e dos critérios de cessação.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada exclusivamente no que tange à ordem de entrega imediata da posse dos bens móveis e imóveis e à multa diária imposta, determinando que o juízo de origem, antes de adotar medidas executivas dessa natureza, aprecie de forma fundamentada as impugnações apresentadas às primeiras declarações, delimitando os bens que efetivamente integram o espólio, para só então expedir comandos individualizados de restituição de posse, com observância do contraditório, da proporcionalidade e da fundamentação analítica.

Mantém-se hígida a decisão agravada quanto ao reconhecimento da nulidade do acordo extrajudicial sucessório e quanto ao levantamento da quantia de R$325.750,00 em favor da viúva meeira, por se tratar de direito próprio e incontroverso.

Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno Id. 314941364.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025